Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-27.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014137-27.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON ANTUNES GUIMARAES - CPF: 000.145.141-33 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - JUROS REMUNERATÓRIOS -
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE - TARIFA
DE
REGISTRO E CADASTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
– ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO -
JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, de modo que escorreita a sentença proferida.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

Restando evidenciada a contratação do seguro prestamista, mediante juntada de contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não há se falar em venda casada.

Ainda, não há se falar em repetição do indébito, ante o pleno conhecimento da contratação e ausência de comprovação que a requerida
agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedendo conforme o contratado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014137-27.2024.8.11.0040

APELANTE:

EDILSON ANTUNES GUIMARÃES

APELADA:

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILSON ANTUNES GUIMARÃES
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dra.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada,

a
juizada em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante alega em suas razões
que “a taxa de juros remuneratórios não condiz com a prevista no contrato, de modo diverso observamos uma aplicação maior do que o pactuado, uma vez que houve
aplicação de taxas de juros superiores às contratadas (1,71% ao mês, ao invés dos 1,69% pactuados)”
(sic).

Assevera que “
a financeira não deve seguir com o contrato estabelecido, por caracterizar má-fé, quando, sem prévio aviso, houve cobrança de taxas acima da real contratada, majorando os valores que o autor entendia serem verdadeiros, motivo pelo qual, nasce a abusividade, devendo ser aplicado a taxa dos parâmetros do Bacen, por isso, requer a alteração do contrato para aplicação da taxa estabelecida do Bacen ou caso entenda devida, a taxa realmente pactuada, com a restituição em dobro dos valores cobrados a mais, pelo descumprimento da pacta sunt servanda”
(sic).

Também sustenta que “
houve a cobrança do registro de contrato de forma abusiva, pois em análise a previsão contratual da mencionada tarifa, caracteriza vantagem exagerada, da instituição financeira requerida em face do autor, ora consumidor, haja vista que o valor requerido para a prestação do serviço está acima da tabela de taxas do Detran do Estado de Mato Grosso
” (sic).

Ademais, alega que
“no contexto da alienação fiduciária, frequentemente, bancos exigem que o consumidor contrate um seguro como condição para a liberação do financiamento, contudo, embora o seguro possa ser uma medida de proteção tanto para o credor quanto para o devedor, a obrigatoriedade de contratar um seguro específico com uma seguradora indicada pelo banco configura prática abusiva, configurando venda casada”
(sic).

Afirma que “
a financeira impôs ao contrato seguro de seu parceiro, evidenciando assim, a venda casada, não sendo ofertado possibilidades ao apelante de escolha de seguro”
(sic).

Afiança que
“a cobrança da tarifa de cadastro em contratos de alienação fiduciária pode ser considerada abusiva por diversos motivos, dentre eles a falta de transparência, desproporcionalidade dos valores, duplicidade de cobranças e desvantagem exagerada ao consumidor, por isso, requer que seja reconhecida a abusividade do valor cobrado a esse encargo, com a restituição de seu valor de forma dobrada”
(sic).

Quanto à prestação do serviço de avaliação de bem, alega que
“em razão da ausência de comprovação do efetivo desembolso pelo serviço prestado, por ter sido desenvolvido de maneira genérica com informações que até mesmo um leigo poderia fazer, não contém qualquer informação técnica, por isso, requer a restituição dos valores cobrados” (sic).

Afirma que os valores cobrados a mais do consumidor são inadmissíveis, não podendo ser ignorados, cabendo o reconhecimento do enriquecimento ilícito da instituição financeira e a restituição na sua forma dobrada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (id. 273357434).

A apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e caso seja provido o recurso do apelante, o que não se acredita,
requer-se a aplicação das alterações propostas pela Lei no 14.905/2024, quanto aos juros moratórios e correção monetária aplicáveis na atualização da condenação (Id. 273357437).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 273815393.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
EDILSON ANTUNES GUIMARÃES,
ora apelante,
ajuizou a presente ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
ora apelada, alegando, em síntese, que
contratou financiamento em 20/09/2019 para aquisição de um veículo Chevrolet Celta 2012/2013, com valor financiado de R$ 24.281,81 (vinte e quatro mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 746,00.

Alega divergência na aplicação da taxa de juros, inicialmente pactuada em 1,69% ao mês, mas efetivamente praticada em 1,71% ao mês, e questiona a cobrança de encargos como seguro prestamista, tarifa de avaliação, registro de contrato e tarifa de cadastro, que totalizam R$ 3.181,06.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, visando a revisão do contrato, aplicando-se a taxa pactuada, e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Alternativamente, caso a devolução em dobro não seja reconhecida, requer a devolução simples dos valores excedentes, conforme a média de mercado.

Sobreveio a sentença, em que a magistrada condutora do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e i
nconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante ratifica os pedidos formulados na inicial expostos acima.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A controvérsia cinge-se em analisar se no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes foi cobrado juros remuneratórios acima da taxa média do Bacen; a cobrança de encargos ilegais sem anuência do consumidor, como o registro de contrato; a tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação de bem, bem como se indevida a cobrança de seguro prestamista, e, se é cabível a restituição.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (23.09.2019), foi firmada a Cédula de Crédito Bancário – Contrato n. 391407308 (Id.273357408), onde foram cobrados juros de
1,69% a.m
(um vírgula sessenta e nove por cento) ao mês, sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,76

% a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Por fim, recentemente, o STJ foi além e enfatizou que só o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

No tocante à
tarifa de registro do contrato e tarifa de cadastro e avaliação de bem,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

E deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PLEITO REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE - TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE ­INFORMADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
TARIFA DE CADASTRO - SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS
- SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA MÁ FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestado e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.(N.U 1031665-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id.273357408), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de cadastro
, devidamente estabelecida no item D1, no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), demonstrando a transparência na pactuação de tal tarifa.

Já a cobrança
da
tarifa de registro de contrato
no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), descrito no item B.9, trata despesa prevista no contrato e com ciência das partes, logo, não há que se falar em abusividade, como alegado pela parte autora.

De mais a mais, registro que quando restar comprovado que as tarifas foram pactuadas entre as partes, não há que se falar em restituição do indébito.

E com relação à
tarifa de avaliação de bem
no valor de 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), e no caso
sub judice,
a instituição requerida comprovou o serviço prestado com relação à avaliação do bem, daí porque não há que se falar em ilegalidade da referida tarifa (Id.
273357426
).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – MATÉRIA DE DIREITO E DE CUNHO DOCUMENTAL – DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA - TARIFA DE CADASTRO
– PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
– LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, mediante a comprovação dos serviços prestados e da razoabilidade do valor cobrado.”
(TJ-MT - AC: 10407591420228110041, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Ademais, como se extrai dos autos, a parte autora alega que celebrou com a requerida um contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo, onde foi incluído o
seguro prestamista
no
valor de R$ 1.730,66 (mil setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos),
a qual afirma que é ilegal, por se tratar de venda casada.

A requerida, por sua vez, sustenta que não houve conduta ilícita da instituição financeira com a contratação do seguro, asseverando que não houve venda casada.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Como se vê do instrumento contratual (273357408), é lícita a cobrança do seguro prestamista, ora questionado nos autos, vez que a parte teve ciência do que estava contratando com opção a anuir com o seguro, não havendo falar em venda casada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA
COBRANÇA–SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA –
OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA
-
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

Desta forma, não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado, al
ém do que, a apelada, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme previsão contratual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro, os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o
valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, contudo, resta suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025